Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO REINCIDENCIA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com a valoração negativa dos maus antecedentes. O que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal e não a existência de condenações anteriores transitadas em julgado.
2. Sendo a pena imposta inferior a 4 (quatro) anos, mas tratando-se de acusado multirreincidente e com circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e improvido.